Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-62.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701849-62.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO PACHECO ROCHA AGRAVADO: BANCO PAN S.A Despacho 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Gustavo Pacheco Rocha contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Ceilândia que determinou o sigilo das petições do autor, da eventual consulta aos sistemas e dos próximos atos judiciais praticados, principalmente no que tange à expedição de mandado, até que seja apreendido o veículo objeto da controvérsia (proc. no 0721736-57.2020.8.07.0003, ID no 77318084). 2. O agravante não providenciou o recolhimento do preparo, mas pleiteia a concessão da gratuita de justiça por alegar que não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência (ID no 22020465, pág. 2). 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50 que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que o benefício poderá ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para o seu deferimento. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 7. A agravante declara que é empresária, mas não há elementos probatórios que indiquem qual a sua atual remuneração, tampouco que não teria condições de suportar as custas processuais sem prejuízo da sua própria subsistência ou de sua família. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. Para possibilitar a análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de concessão do benefício, sob pena de indeferimento. 9. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 10. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO